Tribunal: TJBA
Processo: 8004339-34.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004339-34.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

APELADO: MOURIANE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATURAMENTO. VALOR EXCESSIVO. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de MOURIANE DOS SANTOS LIMA, declarando a inexigibilidade de débito, determinando o recálculo de faturas de água e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. No recurso, a apelante pugna pela reforma total da sentença, buscando o reconhecimento da legalidade das cobranças e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir a validade das cobranças de faturas de água referentes aos meses de setembro e outubro de 2022, cujos valores são atípicos e discrepantes do consumo habitual da consumidora; (ii) verificar a configuração de dano moral em razão da cobrança considerada indevida e a suspensão de serviço essencial, bem como a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o consumidor é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o ônus da prova é invertido em favor do consumidor hipossuficiente e com alegação verossímil.

A cobrança de valores excessivos e atípicos, discrepantes da média de consumo habitual, configura falha na prestação do serviço e invalida a presunção de veracidade da medição do hidrômetro, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da cobrança.

A suspensão de serviço essencial, como o fornecimento de água, baseada em cobrança indevida, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional aos danos sofridos, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
:

A cobrança de valores excessivos e atípicos por concessionária de serviço público, discrepantes do consumo habitual do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a inexigibilidade do débito e o refaturamento da conta pela média de consumo.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, em razão de cobrança indevida, configura ato ilícito e gera dano moral, cujo valor deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e 22. Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível - 0201107-95.2022.8.06.0062. Precedentes do STJ e do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004339-34.2022.8.05.0112, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado MOURIANE DOS SANTOS LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01